Tribunal: TJES
Processo: 5001166-67.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-67.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA FERREIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO –
SUBSCRIÇÃO ELETRÔNICA MEDIANTE RECONHECIMENTO FACIAL E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA – RECURSO DISPONIBILIZADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
–

HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Quando da apresentação de defesa, o banco requerido promoveu a juntada do comprovante da cédula de crédito bancário nº 60285839, subscrita eletronicamente pela autora em 10/06/2022, com o objetivo de renegociar dívida pretérita.

2.
Consta também dos autos todo o processo de validação da assinatura eletrônica da requerente, mediante envio de foto facial bem como da verificação da localização geográfica da contratante por meio de coordenadas, compatível com o local de moradia declinado pela autora na inicial.

3.
Identifica-se, outrossim, comprovante transferência de valor excedente aos débitos repactuados para conta de titularidade da requerente.

4.
Não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA PEREIRA FERREIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes (evento nº 9529774), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar”

que move em desfavor do
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO
S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (evento nº 9529776), a apelante aduz, em suma, que:
(i
)
a atuação da Defensoria Pública no patrocínio dos interesses da autora lhe foi prejudicial, o que torna nula a sentença por cerceamento de defesa;
(ii
)
“o recorrido deixou de comprovar que houve oferta e aceite do referido empréstimo consignado, apenas demonstrou ao r. juízo o passo a passo para a contratação, documentos insuficientes que não comprovam a anuência da recorrente” (fl. 05); e que
(iii)
“a imputação de empréstimo não contratado, independentemente do recebimento de valores, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório” (fl. 07).

Na instância originária, a apelante
ANA PAULA PEREIRA FERREIRA
ajuizou a presente demanda sob a alegação de que não reconhece o empréstimo consignado realizado em seu nome, no valor de R$13.220,79 (treze mil, duzentos e vinte reais e setenta e nove centavos), junto à instituição bancária requerida.

Ocorre que, quando da apresentação de defesa, o banco requerido promoveu a juntada do comprovante da cédula de crédito bancário nº 60285839 (evento nº 9529739), subscrita eletronicamente pela autora em 10/06/2022, com o objetivo de renegociar dívida pretérita.

Consta também dos autos todo o processo de validação da assinatura eletrônica da requerente, mediante envio de foto facial bem como da verificação da localização geográfica da contratante por meio de coordenadas, compatível com o local de moradia declinado pela autora na inicial (evento nº 9529742).

Identifica-se, outrossim, comprovante transferência de valor excedente aos débitos repactuados para conta de titularidade da requerente (evento nº 9529741).

Lado outro, não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

No caso concreto, apesar de contestada a adesão ao contrato bancário em questão, os elementos delineados revelam-se suficientes para assentar a validade da avença, orientação que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença. 3) Recurso provido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000823-63.2021.8.08.0062, Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1) Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 3) Recurso provido. (Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006587-18.2023.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Na sequência, a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que a autora sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.